Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0708252-32.2017.8.07.0018 RECORRENTE: C. D. M. U. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ORDEM DE ALOCAÇÃO. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE FRUIÇÃO COLETIVA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. 1. O direito à educação ancora-se nos Arts. 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os Arts. 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os Arts. 53, 54 e 55 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas. 2. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos para a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo. 3. A decisão sobre a pretensão de matrículas em creches se localiza no marco de análise da efetividade das políticas públicas que concretizam os direitos fundamentais, assim como a discussão mais ampla sobre o direito à educação. 4. Ante a existência de critérios clarificados e objetivos para alocação em vagas, a cláusula geral (todos são iguais perante a lei), demarca a fixação de regras que devem afastar a seletividade judicial, sendo defeso ao Poder Judiciário tomar decisões políticas pela sociedade, a não ser em casos limite nos quais se verifique um flagrante e relevante esvaziamento de um direito fundamental. 5. Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 4o, caput e parágrafo único, 5o, 6o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos estes do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando, em suma, que a manutenção da decisão resistida seria o mesmo que legitimar a negativa, por parte do Estado, de prestação de um direito social, assegurado constitucionalmente e reproduzido pelo legislador infraconstitucional, em contrariedade com os princípios estabelecidos internamente e em nível internacional, notadamente no que se refere ao máximo interesse da criança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, 205 e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada omissão do Estado no dever de efetivação do direito fundamental à educação. Requer a concessão de feito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, caput e parágrafo único, 5o, 6o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos estes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a turma julgadora entendeu, com base no princípio da isonomia, inexistir justa causa para a desconsideração das listas de espera para matrícula em creche pública. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a análise de decisão que possui fundamentação eminentemente constitucional é inviável em sede de recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 948.665/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019 e Pet 12.568 – SP, Relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2019; e STF – Pet 8157 MC-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 8/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017